Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-33.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-33.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO SAMPAIO GOMES, BRISA GOMES RIBEIRO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença que reconheceu o direito de professores da rede municipal ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 de férias sobre a integralidade dos 40 dias previstos na Lei Municipal nº 1.169/2011.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos nos termos do art. 39, § 3º, deve incidir sobre a totalidade dos 40 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 1.169/2011, ou se deve se limitar a 30 dias, conforme defende o Município Apelante.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 1.169/2011 assegura expressamente 40 dias de férias aos docentes da rede municipal, sendo incabível restringir a incidência do adicional de 1/3 apenas a 30 dias.
4. O STF, ao julgar o Tema 1.241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787), firmou tese vinculante no sentido de que o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração de todo o período de férias efetivamente gozado.
5. A sentença deve ser parcialmente modificada, em sede de reexame necessário, para ajustar os critérios de correção monetária e juros aos termos das ECs nº 113/2021 e nº 136/2025.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento:
“1. O adicional de 1/3 constitucional previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 incide sobre a totalidade dos dias de férias previstos em legislação municipal, ainda que superiores a 30 dias. 2. A legislação municipal que amplia o período de férias dos professores exerce competência legislativa válida e integra o regime jurídico dos servidores.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.400.787 RG, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 15.12.2022, DJe 03.03.2023; TJ-BA, APL 8000939-26.2017.8.05.0261, Rel. Des. Maurício Kertzman, j. 23.09.2020; TJ-BA, APC 0501942-31.2018.8.05.0271, Rel. Des. José Aras Neto, j. 27.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000867-33.2021.8.05.0153
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

e, como Apelado,
APLB SINDICATO DOS TRAB
ALHADORES
EM EDUCA
ÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA